Tribunal: TJDFT
Processo: 0712461-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE COMPROVADA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SIGNIFICATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
i. caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de alimentos, majorando a pensão de 60% para 80% do salário-mínimo, em que se postula majoração dos alimentos para 200% do salário-mínimo.
ii. questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se procede o pedido de majoração dos alimentos fixados em 80% do salário-mínimo para 200%, com base no alegado incremento de capacidade contributiva do alimentante.
iii. razões de decidir
3. As pesquisas bancárias e fiscais demonstraram capacidade contributiva superior à alegada pelo alimentante, não sendo crível a alegação de renda limitada a um salário-mínimo.
4. O apelado não logrou demonstrar adequadamente a alegada ausência de capacidade econômica para suportar o pagamento da obrigação alimentícia postulada, bem como não comprovou a desproporção dos valores relacionados à mantença mensal da alimentanda.
5. Na hipótese, as despesas relacionadas pela alimentanda na petição inicial carecem de adequação, no sentido de decotar parcela dos gastos com a manutenção da residência na qual habita, além da alimentanda, a sua genitora, a qual, in casu, não postula pagamento de obrigação alimentar em seu favor.
6. A fixação dos alimentos em 150% do salário-mínimo mostra-se razoável e proporcional à real capacidade contributiva demonstrada e às despesas necessárias para a mantença mensal da parte alimentanda.
iv. dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A revisão de alimentos pressupõe a demonstração da alteração do binômio necessidade-possibilidade. 2. A capacidade contributiva deve ser aferida pela real condição econômica, não apenas pela renda formalmente declarada.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, caput e § 1o, e 1.699; CPC, arts. 85, §11, 99, §2o, e 1.012, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão 1413517, Rel. Maria de Lourdes Abreu.